Tribunal: STF
Processo: ARE 1525676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Direito constitucional e tributário. Embargos à execução fiscal. Diferença de ICMS e FECP. Operações com veículos automotores. Benefício fiscal. Redução de base de cálculo do tributo. Inaplicabilidade. Desatendi- mento à exigência formal da legislação fluminense, condi- cional à fruição do regime tributário especial. Jurispru- dência da corte. Multa sancionatória. Efeito confiscatório. Configuração, no caso concreto. Princípios da proporcio- nalidade e razoabilidade. Redução equitativa. Adoção da multa anteriormente vigente. Afastamento da Súmula Vinculante nº 10-STF.



    1. No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, à época dos fatos geradores, o gozo do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações com veículos automotores, facultado pelo Convênio ICMS nº 50/99, estava condicionado ao atendimento do requisito formal de adesão ao Termo de Acordo previsto no hoje revogado art. 2º, caput, do Livro XIII do Regulamento (Decreto nº 27.427/2000). Jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.



    2. “A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contra- riedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal” (STF, Plenário, ADI nº 551-RJ, DJ 14-2-2003).



    3. Fere os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do confisco, a imposição de multa sancionatória de 75% sobre a diferença de tributo não recolhida por mero descuido do contribuinte quanto à necessidade de cumprimento de requisito formal, eminente- mente burocrático e não oneroso, que certamente teria sido atendido se dele tivesse ciência o devedor, em proveito próprio.



    4. “É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (Tese definida no Tema nº 856-STF, ARE 914.045, DJe 19-11-2015).



    5. Mínimo provimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 150, I, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente